Tribunal: TJDFT
Processo: 0756920-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA DO PRAZO RECURSAL E DEFLAGRADA A RESPECTIVA FASE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. COISA JULGADA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem julgamento do mérito, fundamentada na ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita).
2. Fatos relevantes. (i) o apelante apresentou cumprimento de sentença em autos apartados, por petição inicial; (ii) o e. Juízo proferiu sentença, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a cobrança de honorários deve ser realizada nos próprios autos da ação originária; (iii) o autor/apelante renunciou expressamente ao prazo recursal e informou que apresentou o cumprimento de sentença nos autos da ação originária; (iv) instalada a coisa julgada; (v) o autor apresenta o presente recurso de apelação sob a alegação de que a sentença deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça e, por isso, seria inexigível a cobrança das custas finais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (a) a apelação pode ser conhecida diante da renúncia expressa ao prazo recursal e da prática de ato processual incompatível com o recurso e (b) existe (ou não) nulidade da sentença por ausência de intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preclusão lógica impede o conhecimento do recurso quando a parte realiza ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
5. No caso concreto, o apelante renunciou expressamente ao prazo recursal à sentença de indeferimento da petição inicial e comunicou ter deflagrado a fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais nos autos da ação originária. Sem tempestiva oposição de embargos de declaração quanto à falta de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial resulta configurada a aceitação tácita de todos os termos da sentença, já com força de coisa julgada.
6. O comparecimento espontâneo da parte interessada aos autos, com manifestação inequívoca de ciência dessa sentença, dispensa qualquer outra intimação, uma vez cumprida a finalidade do ato processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não conhecida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, 513 e 1.000, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711167-14.2018.8.07.0020, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 26/11/2020; TJDFT, 0702661-12.2018.8.07.0000, rel. Desa. Simone Lucindo, j. 18/07/2018; TJDFT, acórdão 1777402, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 25/10/2023.